Tribunal: TJES
Processo: 5018796-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018796-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EZEQUIEL DA CRUZ PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIDOR PENAL. DISCUSSÃO ENTRE INTERNOS E VIAS DE FATO DURANTE BANHO DE SOL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA FALTA GRAVE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo apelante contra decisão que reconheceu a prática de falta grave apurada no PAD nº 07/2025, consistente no descumprimento de ordem de servidores durante discussão e vias de fato entre internos no pátio de banho de sol, pleiteando o agravante o afastamento da falta ou sua desclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos apurados no PAD nº 07/2025 configuram falta grave por descumprimento de ordem de servidor; (ii) estabelecer se os argumentos defensivos — legítima defesa, ausência de dolo e desproporcionalidade — afastam ou mitigam a infração disciplinar reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais penais colhidos no PAD nº 07/2025 e a transcrição nº 192/2023 comprovam que o agravante recebeu ordens claras e reiteradas para interromper discussão e cessar vias de fato, não as acatando.

4. A prova oral produzida pelos servidores apresenta coerência, convergência e ausência de indícios de má-fé, razão pela qual goza de presunção de legitimidade, conforme orientação firmada pelo STJ.

5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois o conjunto probatório demonstra que houve desobediência prévia ao comando funcional, sendo a intervenção necessária para restaurar a ordem no pátio.

6. A ausência de dolo não se comprova, dada a clareza dos comandos emitidos e a continuidade da luta corporal, revelando comportamento incompatível com o dever de obediência e respeito previsto no art. 39, II, da LEP.

7. A sanção aplicada observa os parâmetros legais, uma vez que o descumprimento de ordem de servidor constitui falta grave tipificada no art. 50, VI, da LEP, não havendo violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de ordem clara e reiterada de servidor penitenciário configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP, quando comprovado por prova testemunhal idônea.

2. A presunção de legitimidade dos depoimentos de policiais penais somente é afastada por prova robusta em sentido contrário.

3. Alegações de legítima defesa ou ausência de dolo não afastam a falta grave quando a prova demonstra resistência à ordem funcional e envolvimento voluntário em via de fato.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II, e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 671045/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5018796-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EZEQUIEL DA CRUZ PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
EZEQUIEL DA CRUZ PEREIRA
contra a r. Decisão de mov. 78.1 do processo 2000618-79.2024.8.08.0030 (págs. 45/48, ID 16821669), que reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, a qual foi apurada no PAD nº 07/2025.

Em suas razões, ao mov. 83.1 (págs. 51/58, ID 16821669), o apenado sustenta que agiu em legítima defesa, que não houve dolo em desobedecer comando de servidor e que a sansão como falta grave viola o princípio da proporcionalidade.

Desta forma, pleiteia

(i)

a reforma da decisão para afastar a falta grave; subsidiariamente,
(ii)
a desclassificação para falta leve ou média.

Contrarrazões, ao mov. 91.2 (págs. 118/125, ID 16821669), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 94.1 (págs. 126/127 ID 10150262).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 16915485, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que o agravante praticou faltas apuradas no PAD nº 07/2025,
caracterizadas como de natureza grave
, conforme o art. 50, VI, da LEP.

O agravante argumenta que agiu em legítima defesa para se defender das agressões do outro interno. Além disso, a defesa aduz que o agravante “
afirma que não ouviu o comando dado por eles [policiais penais] em decorrência do barulho dos outros internos que se aglomerar
am
no banho de sol, ou seja, fica comprovada a ausência de má fé do mesmo, pois não teve a intenção, muito menos o dolo em desobedece
r
”. Por tais argumentos, defende que a imposição da sanção como falta grave revela-se desproporcional..

No caso, verifico que existem provas da materialidade da conduta de descumprir ordem dos servidores. Os depoimentos dos Agentes Penitenciários nos autos do PAD nº 07/2025 e a transcrição nº 075/2025 narram o ocorrido citando que o agravante inequivocamente descumpriu comando para apartar as vias de fato.

Nesse sentido, extraio trecho da transcrição nº 192/2023:

“[...] Informo que por volta das 10:00hs no Centro de Detenção Provisória (CDPA) o Policial Jonas Sipolatti NF: 3700461; que estava fazendo a segurança no pátio de banho de sol da Galeria C; viu os presos David Morati dos Santos Infopen 127499 cela C8 discutir com o preso
Ezequiel da Cruz Pereira
Infopen 141586.
De imediato o policial deu o comando diversas vezes para que os presos parassem de discutir; porém os internos não acataram o comando e além do mais , entraram em vias de fato, entre chutes e socos
. Para resguardar a integridade física dos presos e evitar generalização de tumulto no pátio de banho de sol; o policial efetuou um disparo de munição não letal AM 403/P borracha em direção aos agressores; que somente assim eles acataram o comando e pararam de brigar. Os internos foram conduzidos até a sala de espera, triagem, onde ainda estavam muitos nervosos agitados; que para césar a resistência dos internos e conter os ânimos hostilizador, foi necessário a utilização do material químico Spray de Pimenta( espuma) que retomado ao controle o chefe de Equipe e o Chefe de Segurança conseguiu fazer a verbalização e explicar a importância do bom comportamento na Unidade Prisional, para o bom andamento dos trabalhos na UP. O interno Devid está com uma lesão aparente no ombro direito e Ezequiel sem lesões visíveis. Sendo assim os internos foram encaminhados ao DPJ pelos Policiais Pedro Andre Cocheto e Jonas Sipolatti para procedimentos subsequentes BU: 57101695.”

O testemunho dos policiais penais nos autos do PAD nº 07/2025 (págs. 19/20, mov. 56.1) retrata as mesmas circunstâncias:

Jonas Sipolati:
O declarante informa que no dia dos fatos realizava a vigilância dos internos da Galeria C que se encontravam no pátio de banho de sol; Que o Declarante observou o interno DAVI MORATI DOS SANTOS se aproximar do interno EZEQUIEL DA CRUZ PEREIRA e iniciar uma discussão;
Que o Declarante ordenou que os internos interrompessem a discussão, mas o comando não foi cumprido pelos internos
; Que logo em seguida os internos entraram em luta corporal; Que para evitar que o tumulto se generalizasse e envolvesse os outros internos, foi necessário que o Declarante efetuasse um disparo de elastômero AM403/P; Que assim que a ordem foi restabelecida os internos foram retirados do pátio e encaminhados para a sala de recebimento de presos; Que em seguida os internos foram encaminhados ao DPJ.

Everton Pereira
: O declarante informa que responde como Chefe da Equipe Charlie, neste Centro de Detenção;
Que durante o banho de sol da Galeria C, o Declarante ouviu o Policial Penal Sipolatti verbalizando com os internos na quadra, aparentemente se tratando de uma briga
; Que em seguida o Policial Penal Sipolatti realizou um disparo de munição não letal em local seguro para separar a briga; Que imediatamente os internos DAVID MORATI DOS SANTOS e EZEQUIEL DA CRUZ PEREIRA foram identificados como os envolvidos na briga e conduzidos para a sala de triagem; Que no local o Declarante, acompanhado pelo Chefe de Segurança Jardel verbalizaram sobre as normas e procedimentos da Secretaria de Estado da Justiça; Que os internos ainda se encontravam muito agitados e ameaçando um ao outro de novas agressões, sendo necessário o uso de material spray de pimenta para que cessassem a discussão e ouvissem as orientações; Que em seguida foram encaminhados ao DPJ para confecção de Boletim de Ocorrência e exame de lesões corporais.

Portanto, constata-se que o agravante violou os deveres impostos nos inciso II do art. 39 da Lei de Execução Penal, consistentes em “
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
”, o que constitui falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, de modo que não prospera a tese absolutória.

Nesse sentido, o relato dos policiais penais esclareceram os fatos, não sendo demonstrado qualquer intenção deles em prejudicar o agravante, razão pela qual deve ser dada credibilidade à palavra dos policiais, que dota de fé pública.

O STJ já decidiu casos semelhantes, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 3. Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral ( HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg no HC nº 671045/GO 2021/0170027-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J.
15.06.2021) –
Grifei.

Dessa forma, entendo que foi devidamente provada a falta grave cometida pelo agravante no PAD nº 07/2025, uma vez que desrespeitou ordem de servidor, conduta esta que enseja a aplicação do art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a falta grave apurada no PAD nº 07/2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.